Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO ANTECIPADA DE HONORÁRIOS DE INVENTARIANTE DATIVO. INDEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Indene de dúvidas de que o sistema processual pátrio prestigia a tentativa de autocomposição das partes, a qualquer tempo, como forma de solução do conflito, oportunizando em diversas fases processuais o diálogo e a superação do dissenso.
2. Considerando a patente litigiosidade entre os herdeiros, que sequer acordaram acerca da nomeação do inventariante, que dirá sobre a partilha dos bens do espólio, não há que se falar em designação de audiência de conciliação neste momento processual, ressalvando a possibilidade de realização da partilha consensual entre as partes.
3. A remuneração do inventariante judicial, ante a ausência de previsão legal, é determinada pelo magistrado, sendo que o ônus deve ser arcado por todos os interessados. Dessa forma, para fixação de tal encargo deve ser levado em consideração todo o contexto do trabalho realizado, como o zelo, tempo utilizado, local de prestação do serviço, complexidade, o que apenas poderá ser avaliado ao término do inventário, momento em que o Juízo disporá das melhores e mais adequadas condições para o arbitramento da remuneração devida.
4. Tendo em vista que até o presente momento sequer restou definido o valor dos bens do espólio objeto do inventário, revela-se prematura a fixação de percentual de remuneração do inventariante dativo pelo Juízo, diante da ausência total de parâmetros para a sua definição.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.